Tribunal: STF
Processo: ARE 1331682
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO À EMPRESA DE TELEFONIA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE CELULARES E ESTAÇÕES DE RÁDIO DE TELEFONIA CELULAR E EQUIPAMAMENTOS SIMILARES PARA REPRODUÇÃO DE SINAIS EM LOGRADOUROS ONDE EXISTAM PRÉDIOS DESTINADOS A RESIDÊNCIAS, ESCOLAS, IGREJAS E HOSPITAIS, POR NORMATIVA MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N° 3.121 DE DEZEMBRO DE 2000, JULGADA IMPROCEDENTE. PRESSUPOSTO LÓGICO AO JULGAMENTO DO APELO. PREMISSA DE DIREITO ALINHADA PELA APELANTE, DESQUALIFICADA PELO DESATE DA QUESTÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL” (fl. 77, vol. 32). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 88, vol. 32).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 21, o inc. IV do art. 22, os incs. I e II do art. 30 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Pede: “no mérito, reformar o v. acórdão recorrido para afastar a vigência da lei municipal de Nova Friburgo, declarando a nulidade dos embargos às ERBs objeto dessa lide, em razão (a) da violação direta à constituição por conta da usurpação da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicação, em desrespeito aos arts. 21, XI e 22, IV da Constituição, bem como pela extrapolação da competência local e suplementar do Município, estabelecidas pelos arts. 30, I e II da Lei Maior; e (b) da contrariedade da lei local aos arts. 1º, 19, XII e 74 da lei federal nº 9.472/97” (fl. 22, vol. 33).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (fl. 34, vol. 35).
    A agravante sustenta que, “tivesse a d. presidência do TJRJ analisado o v. acórdão de fls. 1000/1008, teria notado que todos os dispositivos constitucionais e da legislação local acima indicados foram expressa e implicitamente debatidos (…). Indiscutível, portanto, o prequestionamento da questão de fundo à luz das normas constitucionais a autorizar a admissão do presente recurso” (fls. 15-18, vol. 36). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste à agravante.
    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “O incidente de declaração de inconstitucionalidade resolveu por completo a questão posta pela apelante de incompatibilidade vertical e material” (fl. 78, vol. 32).
    Na Arguição de Inconstitucionalidade o Órgão Especial do Tribunal de origem decidiu:
    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 3121 DE DEZEMBRO DE 2000 DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. VEDAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTENAS CELULARES E ESTAÇÕES DE RÁDIO DE TELEFONIA CELULAR E EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA REPRODUÇÃO DE SINAIS EM LOGRADOUROS ONDE EXISTAM PRÉDIOS DESTINADOS A RESIDÊNCIAS, ESCOLAS, IGREJAS E HOSPITAIS. LICENCIAMENTO POR PARTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA COMUM DOS MUNICÍPIOS. ART. 23, II E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. ART. 225, § 1°, IV, DA CF. LEI INSTITUIDORA DA ANATEL N.° 9.472/97, ART 74: ‘A CONCESSÃO, PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ISENTA A PRESTADORA DO ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE ENGENHARIA E ÀS LEIS MUNICIPAIS, ESTADUAIS OU DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVAS À CONSTRUÇÃO CIVIL E À INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS’. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.121/2000 DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. ARGUIÇÃO QUE SE REJEITA” (fl. 20, vol. 32).
    7. O Supremo Tribunal Federal assentou ser de competência privativa da União legislar sobre serviços de telecomunicações. Assim, por exemplo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 3.110, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.6.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 1. Cabem embargos declaratórios para sanar omissão no julgado. 2. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que ‘a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União’. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, de modo a dar provimento ao agravo interno e ao Recurso Extraordinário da TELCOMP, para julgar inteiramente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade; ficando prejudicados o agravo interno e o recurso extraordinário da Câmara Municipal de São Paulo e de seu Presidente” (RE n. 981.825-AgR-segundo-ED, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2020). 
    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.345, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.313.346, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.291.356, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.3.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.301.054, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.12.2020.
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora